Tribunal: STF
Processo: RC 1167
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
ASSALTOS A BANCOS (ART. 27 DO DEC-LEI N 898/69). INSUFICIÊNCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO, RELATIVAMENTE A UM DOS ACUSADOS, E,
RELATIVAMENTE A OUTRO, PELA PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO DELES.
ABSOLVIÇÕES DECRETADAS E CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS PROVIDOS IN
TOTUM E EM PARTE, E RECURSO NÃO PROVIDO.